Tribunal: TJDFT
Processo: 0714282-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DA UNIÃO. TEMA N. 793/STF. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME PRETENDIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178, submetido ao rito de Repercussão Geral (Tema 793), firmou o entendimento no sentido de que, nas demandas envolvendo o fornecimento de tratamento médico adequado, o polo passivo pode ser composto por qualquer dos entes federados, isolada ou conjuntamente, em razão da responsabilidade solidária.

2. A presente ação foi ajuizada buscando fornecimento de tratamento médico apenas em face do Distrito Federal e, não sendo caso de litisconsórcio necessário, não cabe ao magistrado determinar a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda.

3. Ausência de comprovação, na atual fase processual, do preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

4. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.